Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712861-26.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ANA MARIA DA ROCHA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. RECUSA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DE TAXATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A relação jurídica existente entre as partes encontra-se submetida às normas da Lei n.o 8.078/90, de modo que as cláusulas de exclusão de cobertura de procedimentos médicos devem ser interpretadas restritivamente, de modo a privilegiar o direito à vida em detrimento do interesse econômico da operadora do plano de saúde, sob pena de extrapolar os limites da razoabilidade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. 2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, aos planos de saúde é permitido estipular a exclusão de doenças do rol de cobertura contratual. Todavia, não podem ser impostas restrições ao tratamento prescrito pelos médicos assistentes no que se refere às patologias cobertas contratualmente. 3. Evidenciado que a negativa de cobertura da cirurgia pela operadora do plano de saúde não teria o condão de acarretar abalo à dignidade ou à reputação da parte autora, circunscrevendo-se à órbita dos dissabores decorrentes do descumprimento contratual, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. 4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a recusa de fornecimento de medicamento prescrito no relatório médico configura ato ilícito, causadora de dano moral sujeito à indenização. Acrescenta que houve violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos de personalidade, pois, ao precisar recorrer ao Judiciário para obter a autorização do medicamento, imprescindível para o tratamento da recorrente, houve abalo psicológico, angústia, sofrimento e temor pelo regresso no tratamento, rompendo, portanto, o liame de mero dissabor rotineiro. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS, OAB/DF 44215-A, mantendo seu nome na capa dos autos (ID 24090030). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não restou caracterizado o abalo de ordem moral alegado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as futuras publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS, OAB/DF 44215-A (ID 24090030). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023